Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO PRELIMINAR. REQUISITOS. PRESENTES.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
2. Presentes a demonstração do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15), deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de arresto.
3. Na hipótese, a existência de dezenas de ações executivas em desfavor do executado, já devidamente citado na origem, apresenta-se como um risco ao resultado útil do processo, sendo coerente a medida cautelar de arresto sobre os imóveis pertencentes ao devedor.
4. Recurso conhecido e provido.